Tribunal: TJES
Processo: 5020320-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020320-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA FERREIRA NEVES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5020320-77.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RECORRIDA: VALÉRIA FERREIRA NEVES

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ATIPICIDADE E SEQUÊNCIA RÁPIDA DAS OPERAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a instituição ao pagamento de
R$ 2.350,00
a título de danos materiais, decorrentes de transações via PIX fraudulentas.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO no pagamento de R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignado, BANCO BANESTES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Preliminar de Nulidade: Ausência de Intimação de Co-réu

O recorrente alega nulidade da sentença devido à extinção do processo em relação à empresa TOTAL MONEY LTDA sem que houvesse nova intimação da autora para fornecer endereço atualizado.

No rito dos Juizados Especiais, regido pela Lei 9.099/95, a celeridade é princípio norteador. Constatada a impossibilidade de citação por insuficiência de endereço, a extinção do feito em relação ao réu não citado é medida que se impõe para o prosseguimento da lide em relação aos demais. Ademais, a responsabilidade nas relações de consumo é, via de regra, solidária, não havendo prejuízo ao banco recorrente que poderá, em tese, exercer direito de regresso contra quem entender de direito.

No mérito, o banco sustenta a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afirmando que as transações foram realizadas com senhas pessoais e dispositivo habilitado pela própria cliente.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da instituição financeira por transações via PIX contestadas pela correntista, realizadas a partir de dispositivo previamente habilitado por ela.

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14), fundamentada na teoria do risco do empreendimento
.

O banco recorrente fundamenta sua defesa na tese de que não houve falha de segurança, pois as transferências via PIX foram feitas a partir do aparelho celular validado pela cliente meses antes do fato (agosto de 2024) e com uso de biometria/senha (BToken)
.

Defende que a consumidora teria cedido seus dados a criminosos ou permitido o acesso remoto ao seu aparelho, caracterizando culpa exclusiva da vítima
.

Contudo, a alegação de que as operações foram realizadas em dispositivo habilitado e a eventual concessão involuntária de acesso remoto por parte da vítima
não são suficientes para afastar a responsabilidade da instituição financeira
.

O aspecto mais contundente que evidencia a falha na prestação do serviço do banco recorrente é a completa inércia de seu sistema de segurança diante de movimentações atípicas.

Observa-se que três transações ocorreram de forma sequencial na madrugada do dia 11/06/2025 (entre 02:55 e 03:00)

.

Não bastasse a omissão em bloquear essas primeiras operações suspeitas, o sistema permaneceu inerte, permitindo que os fraudadores realizassem novas transferências dias depois, em 14/06/2025

.

As transações, além de sequenciais e fracionadas, foram destinadas a empresas estranhas ao convívio da autora ("Zona de Jogo" e "Total Money")

. O banco, ao lucrar com a migração do atendimento para plataformas digitais, assume o dever correspectivo de implementar sistemas algorítmicos capazes de identificar desvios drásticos no padrão de consumo do cliente, acionando bloqueios preventivos ou exigindo confirmações adicionais de segurança.

A vulnerabilidade do sistema bancário não se resume ao vazamento de senhas, mas também à incapacidade de conter ações criminosas flagrantes que esvaziam o patrimônio do consumidor ao longo de vários dias.

O banco não atua como mero espectador das transações; ele é o garantidor da segurança do ambiente digital que disponibiliza

.

Não tendo a instituição financeira comprovado que a consumidora agiu com má-fé ou que transferiu os valores deliberadamente, a restituição integral do montante subtraído (R$ 2.350,00) é medida de rigor
.

A r. sentença do juízo monocrático analisou a lide com acerto e aplicou o melhor direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)